Tribunal: TJDFT
Processo: 0720358-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Processo : 0720358-70.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, consistente na aplicação de provas de certame em desacordo com o edital. A impetrante relata que se inscreveu no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de atividades urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). Sustenta, no entanto, que as questões 06, 07, 50 e 54 da prova objetiva tipo D tinham mais de uma resposta ou nenhuma resposta válida, em total desacordo com o edital. Reclama que, “em razão de algumas questões que não foram elaboradas de maneira clara e objetiva que tinham duplicidade de interpretação – mais de uma resposta correta –, e outras que não tinham respostas, em total desacordo com o Edital, não obteve a devida classificação”. Conta que interpôs recurso administrativo das questões 06, 50 e 54, no entanto, fora indeferido. Esclarece que não recorreu da questão 07, porque só tomou conhecimento da ilegalidade cometida após o prazo recursal. Alega que o art. 32, § 1o, inc. I, da Lei Distrital n. 4.949/2012 “determina que as provas deverão ser elaboradas de maneira clara e objetiva, que possibilite ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado, sendo que as questões devem ser redigidas sem duplicidade de interpretação e de acordo com o Edital”. Aduz que esse comando normativo e os princípios aplicáveis aos concursos públicos não foram observados no certame em tela, tendo em vista que as questões 06 e 50 possuem duas respostas, ao passo que as questões 07 e 54 não têm nenhuma alternativa, “ferindo a Lei dos Concursos do Distrito Federal e os Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia”. Diz que a inobservância às regras predeterminadas no edital violou os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. Pugna por medida liminar para autorizar o prosseguimento da impetrante nas demais fases do certame e, ao final, a concessão da segurança para a correção da nota, com a devida pontuação das questões discutidas. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção, salvo em situação excepcional, quando evidenciado manifesta ilegalidade ou erro material de fácil constatação. Com efeito, a compatibilidade entre questão de concurso público e edital de regência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando a seguinte tese jurídica em regime legal da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Nada obstante, excepcionalmente é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Deveras, conforme também adverte o Superior Tribunal de Justiça, “em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)” (AgInt no RMS n. 66.574/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). A impetrante pretende a nulidade das questões 06, 07, 50 e 54 de sua prova objetiva do concurso público, com a obtenção da respectiva pontuação, sob o argumento de que possuem mais de uma assertiva ou nenhuma resposta válida. Sucede que, no quadro em exame, não se constata, de forma manifesta, qualquer ilegalidade no decorrer do certame. Na realidade, a pretensão vale-se do Poder Judiciário para a reavaliação de critérios de correção de prova objetiva. Em verdade, constata-se ter havido resposta satisfatória da banca examinadora ao recurso administrativo interposto (id. 47065625 e 47065629), fato que aponta possível e indevido confronto da pretensão da impetrante com os termos do Tema 485 da Repercussão Geral. Assim, não evidenciada, de plano, qualquer ilegalidade, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar reclamada, pois, como visto, não cabe ao Poder Judiciário colocar-se no lugar da banca examinadora para aferir adequação de critérios de correções de questões do concurso. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator